Tribunal: STF
Processo: ARE 1546743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA PM/AC. SELEÇÃO DE SUBTENENTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NO DECORRER DO CERTAME, ANTERIOR ÀS FASES ELIMINATÓRIAS. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    A parte reclamante interpôs recurso (pp. 511-525) contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais (pp. 504-506). O recorrente requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito sustentou que a conduta da PM/AC foi arbitrária e violadora dos princípios da impessoalidade e moralidade administrativa, uma vez que a revogação do primeiro edital, reduzindo o número de vagas, foi imotivada, impedindo que os candidatos tivessem acesso às informações necessárias acerca dos motivos da alteração; que o edital faz lei entre as partes; que foi selecionado dentro do número de vagas originalmente ofertado (50 vagas).



    Contrarrazões apresentadas (pp. 529-542), pela manutenção da sentença.



    É o breve relatório.



    Inicialmente, consigne-se que o benefício de assistência judiciária gratuita fora pleiteado na exordial (pp. 01/06 e 26) e não analisado pelo juízo a quo, o que pressupõe o deferimento tácito, pois o STJ firmou entendimento no sentido de que “a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo”.



    No mérito, entendo que a sentença não merece reparos. A retificação levada a efeito pelo recorrido não se mostra ilegal, visto que a modificação no número de vagas foi publicada em 18/08/2022 (pp. 47-58), antes da fase de INSPEÇÃO DE SAÚDE, que ocorreu nos dias 25 e 26/08/2022 (pp. 129-130) e do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, que se deu em 31/08/2022 (p. 131-133). Portanto, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que a retificação do edital não causou efeitos concretos aptos a atingir a esfera de interesses do recorrente, pois ocorreu antes da realização das mencionadas fases e com a regular publicidade do ato, ou seja, a modificação ocorreu antes da conclusão e homologação o certame.



    No caso, a redução no número de vagas restou devidamente fundamentada em razão da limitação imposta pelo espaço físico disponibilizado ao curso de formação, conforme Ofício de nº 17683/2022/PMAC (p. 194).



    Nesse sentido, entendimento desta Turma em processos análogos:



    RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS ADMINISTRATIVOS — CHOA/PMAC/2022, 2º TURMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE. ABERTURA DE EDITAL COM 50 VAGAS (001/2022/DE/PMAC), E POSTERIOR REVOGAÇÃO, COM A PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL (002/2022/DE/PMAC), REDUZINDO O QUANTITATIVO DE VAGAS PARA 43. DIVERSAMENTE DO QUE SUSTENTA O RECLAMANTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO POR PARTE DO RECLAMADO. A ALTERAÇÃO DO EDITAL E, CONSEQUENTEMENTE, A REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS (PUBLICADA EM 18/08/2022) OCORREU PREVIAMENTE AO INÍCIO DAS ETAPAS DO CERTAME, CONFORME DEMONSTRA VASTA DOCUMENTACÀO JUNTADA PELO PRÓPRIO RECLAMANTE, ESPECIALMENTE ÀS FLS. 78/84. MEDIDA NECESSÁRIA EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO, PELO CIEPS, DE APENAS UMA SALA PARA O CURSO OBJETO DA DEMANDA (FLS. 216/217). AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AOS CONCORRENTES. RECLAMANTE QUE REGULARMENTE PARTICIPOU DO PROCESSO SELETIVO, ENTRETANTO, FOI CLASSIFICADO NO 48º LUGAR (FL. 334), ISTO É, MANIFESTAMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO. AUSÊNCIA DE ATO PASSÍVEL DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPERIOSA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. CONDENO O RECLAMANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ENTRETANTO, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA, DIANTE DO DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NESTE MOMENTO. (Relator (a): Juiz de Direito Anastacio Lima de Menezes Filho; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais;Nümero do Processo:0706144-60.2022.8.01.0070;Órgão Julgador: Iê Turma Recursal;Data do julgamento: 09/08/2023; Data de registro: 10/08/2023)



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. DEFERIMENTO TACITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA PM/AC. SELEÇÃO DE SUBTENENTES PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. REDUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NO DECORRER DO CERTAME, ANTERIOR ÀS FASES ELIMINATÓRIAS. LEGALIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Relator (a): Juiz de Direito Marcelo Coelho de Carvalho; Comarca: Rio Branco - Juizados Especiais;Número do Processo:0706298-78.2022.8.01.0070;Órgào Julgador: 1º Turma Recursal;Data do julgamento: 09/08/2023; Data de registro: 15/08/2023) Portanto, não havendo outras provas suscetíveis de subsidiar uma decisão de mérito diversa da que foi proferida pelo juízo a quo, hei por bem manter a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. Recurso conhecido e improvido. Sem custas, em razão da isenção estabelecida no art. 2, III, da Lei Estadual n. 1.422/2001. Honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, em razão da ausência de condenação, mas com a cobrança suspensa por cinco anos, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, 8 3º, do CPC.



    Portanto, não havendo outras provas suscetíveis de subsidiar uma decisão de mérito diversa da que foi proferida pelo juízo a quo, hei por bem manter a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.



    Recurso conhecido e improvido. Sem custas, em razão da isenção estabelecida no art. 2, III, da Lei Estadual n. 1.422/2001. Honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, em razão da ausência de condenação, mas com a cobrança suspensa por cinco anos, ante o deferimento de assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, § 3º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente